Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704934-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: MARCIO BARROS LIMA, MARCIA BARROS LIMA, IRANI PEREIRA DA SILVA, MARCELLA BIANCA BARROS LIMA DA SILVA, KAMILA BARROS LIMA DE OLIVEIRA APELADO: MARCUS BARROS LIMA, MARCIO BARROS LIMA, MARCIA BARROS LIMA, IRANI PEREIRA DA SILVA, MARCELLA BIANCA BARROS LIMA DA SILVA, KAMILA BARROS LIMA DE OLIVEIRA APELANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Antes de entrar na apreciação do mérito das apelações cíveis interpostas por MÁRCIO BARROS LIMA, KAMILA BARROS LIMA DE OLIVEIRA, MÁRCIA BARROS LIMA, MARCELA BIANCA BARROS LIMA DA SILVA e IRANI PEREIRA DA SILVA, importante tratar de tema relativo à admissibilidade do recurso. Verifica-se dos autos que as apelantes MARCELA BIANCA BARROS LIMA DA SILVA e IRANI PEREIRA DA SILVA pedem, em suas razões recursais (ID 46848672), a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Outrossim, juntaram comprovantes de rendimentos e declaração de hipossuficiência (ID 46848675 e SS). Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa, consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Nesse passo, se não há nos autos qualquer elemento que possibilite ao julgador aferir a necessidade do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido (art. 99, § 2o, CPC). No caso dos autos, tendo em vista os documentos juntados, entendo que o benefício deve ser deferido apenas em relação à apelante/ré Marcela. Na hipótese, esta apelante demonstrou que recebe pensão da Polícia Militar do Distrito Federal, com valor mensal bruto em R$ 2.882,62 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), o que corrobora a declaração de hipossuficiência apresentada nos autos e permite a concessão da benesse. Todavia, em relação à apelante IRANI PEREIRA DA SILVA, entendo que esta não faz jus ao referido benefício. In casu, esta apelante não se desincumbiu de demonstrar sua situação de hipossuficiência afirmada. Das provas juntadas, especialmente os ID’s 46848678 a 46848680, é possível verificar que esta recorrente ocupa o cargo de Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, possuindo renda bruta mensal aproximada de R$ 13.169,02 (treze mil cento e noventa e seis reais e dois centavos), o que é muito superior à media da população, mostrando-se incompatível com o requerimento em questão. Ressalto que a assunção espontânea de dívidas, as quais reduziriam o valor do salário líquido, tais como empréstimos consignados ou gastos elevados pelo cartão de crédito, não elidem a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias comprometendo-se a pagamentos mensais. Assim, ainda que possuam despesas, os demonstrativos financeiros juntados aos autos são suficientes para o juízo de certeza de que Irani Pereira da Silva pode custear as módicas despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, notadamente quando se leva em consideração o fato de as custas processuais ocuparem patamar relativamente reduzido no Distrito Federal. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, impõe-se o indeferimento do benefício. Posto isso, a) defiro a gratuidade de justiça em relação à recorrente MARCELA BIANCA BARROS LIMA DA SILVA; b) indefiro a gratuidade de justiça em relação à apelante IRANI PEREIRA DA SILVA. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo à apelante IRANI PEREIRA DA SILVA o prazo de 5 (cinco) dias para que procedam ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator